Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. FACULDADE DO CREDOR. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há previsão legal que condicione a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do bem.

2. Segundo os arts. 4o e 5o, do Decreto – Lei no 911/69, constitui faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, caso não se tenha obtido êxito na comprovação de localização do veículo.

3. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração interpostos foram manifestamente protelatórios, mostra-se escorreita a decisão resistida ao aplicar à parte embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.